Tribunal: TJDFT
Processo: 0005199-33.2016.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. TEMA 971 DO STJ. TAXAS CONDOMINIAIS DO PERÍODO ANTERIOR A ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No julgamento do REsp n. 1.631.485/DF - Tema 971 foi fixada a tese de que: "No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial".
2. Assim, verificado o atraso na entrega do imóvel por culpa da vendedora, faz jus a compradora à inversão da cláusula penal moratória prevista no contrato, que tem a finalidade justamente de indenizar a parte prejudicada pela execução tardia da obrigação.
3. A construtora é responsável pelo pagamento das taxas condominiais relativas ao período anterior a entrega das chaves do imóvel, pois, de acordo com o Tema 886 do c. STJ, “a) O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador.”
4. Recurso conhecido e desprovido.